Tribunal: TJES
Processo: 5001260-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: PAULA PIN GRIGOLETO e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001260-83.2023.8.08.0014

RECTE.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECDOS.: PAULA PIN GRIGOLETO E OUTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam, em síntese, que realizaram a compra de passagens aéreas através da requerida, em 17/07/2019, a fim de realizar uma viagem com destino à Porto Alegre, com ida em 05/05/2020 e retorno em 11/05/2020, no valor de R$ 678,59 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Todavia, em razão do avanço da pandemia de Covid-19, foi decretado estado de calamidade pública, bem como o cancelamento da viagem e o fechamento dos aeroportos. Afirmam que procuraram a requerida em 21/03/2020 para obter o reembolso dos passagens, porém sem sucesso. Diante do exposto, pleiteia a devolução do valor pago de R$ 678,59 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apresentou contrarrazões recursais (ID. 5186718) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5186712), a ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, e no mérito, discorre genericamente que a recorrida não faz jus ao reembolso pretendido. Requer o afastamento do pedido de danos morais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5186710
) dispôs que
: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido indenizatório por danos morais
para: CONDENAR

a requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 678,59 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta nove centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).
CONDENAR

a requerida a pagar a
cada parte requerente
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a presente data, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa também desempenha tal função).
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A recorrente possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de consumo, sendo responsável nos termos dos artigos 7°, parágrafo único c/c 14 do CDC. De mais a mais, a controvérsia não se refere, basicamente, a desrespeito de contrato de transporte, eis que incontroverso nos autos a impossibilidade de cumprimento em razão da Covid-19, mas, acerca da responsabilidade na restituição dos valores pagos, que foram entregues a ora recorrente. Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mais, não há qualquer decisão de caráter vinculante acerca do tema, não estando o magistrado obrigado a seguir entendimento diverso com o qual não concorde.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas por meio da requerida, sendo o voo cancelado em decorrência da pandemia de Covid-19, contudo, não foram reembolsados pelo valor pago, ultrapassando
in albis
o prazo de 12 (doze) meses, conforme disposto pel
a Lei Federal n. 14.034/20.

Pelo que se extrai dos autos, os autores solicitaram o reembolso das passagens através do site da requerida, sendo direcionados a um link para finalizar o pedido de estorno conforme ID. 5186686, Pág. 7, contudo, o estorno não foi feito sob nenhuma justificativa plausível até o ajuizamento da ação.

Tratando-se de responsabilidade solidária em que a
agência de viagem
faz parte da cadeia de consumo
na forma do artigo 7°, parágrafo único, e artigo 25, parágrafo 1°, do CDC. Além disso, foi a própria recorrente quem realizou as tratativas a respeito da do reembolso, sendo a devolução integral do valor dispendido pelos requerentes medida que se impõe.

O fato do voo ser promocional não altera a referida conjuntura fática
e a conclusão acerca da necessidade de reembolso integral dos valores, eis que não se trata o caso de desistência ou pedido de remarcação de voo por parte do consumidor
.

Para além do exposto, restou incontroversa no caso concreto a existência de dano moral a ser indenizado, ante a falha na prestação do serviço, que privou os requerentes de usufruirem dos valores que ficaram retidos por quase dois anos, em concreto descumprimento legal.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados e demasiadamente comprovados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo justa e razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)